Tribunal: STJ
Processo: 0007478-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 974440 - SP (2025/0007478-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDUARDO ALEXANDRE COVILO (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/06/2025
01/07/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 562d747c-21a4-4970-b23a-fdd190faaa58

EDcl no HABEAS CORPUS No 974440 - SP (2025/0007478-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EDUARDO ALEXANDRE COVILO (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
EDUARDO ALEXANDRE COVILO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 368/371, pelo qual a Sexta Turma deste Superior Tribunal denegou o
impetrado em benefício dele, assim ementado:
habeas corpus
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
E AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES PELA APLICAÇÃO DA TEORIA
DO ESQUECIMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ASSOCIATIVO E DA AUTORIA
ANIMUS
POR PARTE DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER
APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
Reitera o embargante (fls. 376/381) os argumentos constantes no habeas
, alegando, em síntese, que
corpus
são inadmissíveis as provas extraídas dos
computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação
(fl. 381).
analógica do art. 157, § 1o, do CPP
Documento eletrônico VDA47720681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:50
Código de Controle do Documento: ee92936b-3f08-4c4a-b5cf-bde5896b8500

Sustenta a existência de flagrante ilegalidade a permitir a concessão do writ
de ofício, seja pela inobservância das formalidades do art. 158 do Código de Processo
Penal no reconhecimento do Réu, seja pela não produção de prova salutar para o
(fl. 382).
deslinde do feito que, injustificadamente, foi produzida pela Acusação
Dessa forma, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos
de declaração, bem como sejam supridos os vícios apontados na decisão que denegou
o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.
A uma, porque é nítida a intenção do embargante em rediscutir os
fundamentos da denegação do
, providência inadmissível em sede de
habeas corpus
embargos de declaração.
A duas, porque a decisão foi clara ao afirmar que a impetração apresentada
consubstanciou substitutivo de recurso próprio, o que denota manifesta impropriedade
do meio processual utilizado.
Depois, porque o acórdão considerou que o pedido de nulidade das provas
extraídas do aparelho celular apreendido decorrente de suposta quebra da cadeia de
custódia não foi enfrentado pelo Tribunal local, o que obsta a análise por esta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
Além disso, não se verificou a existência de flagrante ilegalidade a justificar
a superação dos óbices constatados, o que, por si só, afasta o conhecimento do
.
writ
Por sinal, as demais teses apresentadas pelo embargante foram apreciadas
e devidamente afastadas no acórdão impugnado.
Por fim, observo que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47720681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:50
Código de Controle do Documento: ee92936b-3f08-4c4a-b5cf-bde5896b8500

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 974.440 / SP
Número Registro: 2025/0007478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028414620248260132 15028423120248260132 15028561520248260132 15031930420248260132
22848772024 2284877432024110120 23639754920248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO ALEXANDRE COVILO (PRESO)
CORRÉU
: MAICON RODRIGUES DAMIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO ALEXANDRE COVILO (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
Documento eletrônico VDA48640856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: c30431fa-4b87-41e2-890f-90ce1ed11c68

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:36
Código de Controle do Documento: c30431fa-4b87-41e2-890f-90ce1ed11c68